Tribunal: TJES
Processo: 5002314-02.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002314-02.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDIO RODRIGUES
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de danos morais, ajuizada por Claudio Rodrigues em face de Banco BMG SA, em que a parte Requerente, ora recorrente, aduz que notou em seu benefício descontos relativos a empréstimo sobre a RMC, oriundo de cartão de crédito não contratado. Que nunca solicitou nenhum outro serviço com a requerida e desconhece os valores cobrados em sua fatura, desejando apenas a contratação de empréstimo consignado. Deste modo, alega que vem sendo indevidamente cobrado por contratação indevida, pleiteando, desta forma, a restituição dos valores indevidamente pagos e indenização por danos morais, além da declaração de inexistência do débito.

Em sede de sentença: JULGOU IMPROCEDENTE o pedido do autor, ora recorrente, sob o entendimento de ausência de falha na prestação do serviço, visto que o autor apesar de alegar não ter contratado o cartão, o utiliza de maneira frequente, bem como procedia o pagamento regular das faturas. Em consequência, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, a recorrente apresentou recurso inominado (ID 8613032) almejando que seja reformada a sentença e julgado procedente os pedidos expostos em sede de inicial.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95. Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5º, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2º e 3º do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, a parte recorrente aduz que firmou contrato de empréstimo consignado junto a instituição financeira recorrida, porém, trampos depois notou descontos em seu benefício referentes a um cartão de crédito consignado, que alega nunca ter contratado, bem como desconhecia sua existência, visto que não fora informado no ato de contratação.

Porém, analisando detidamente os documentos anexados aos autos, coaduno com o entendimento do douto juízo a quo, visto que além de constar na cópia do contrato assinado pelo recorrente a descrição da contratação de cartão de crédito consignado, a recorrida em sede de defesa juntou aos autos documentos que comprovam a efetiva utilização do cartão controvertido em diversos estabelecimentos (ID 8613023), bem como realizava o pagamento regular das faturas para além do desconto recorrente em seu pagamento. Portanto, não há como sustentar o argumento de desconhecimento do cartão de crédito consignado no caso concreto.

Por todo o exposto, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO dos recursos apresentados e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão de ter sido concedido o benefício da assistência judiciária gratuita

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)